Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSãO DO abono de permanência, auxílio-alimentação e Gratificação de Movimentação – Gmov. verbas de caráter permanente. adicional de insalubridade. direito de percepção apenas enquanto o agente está exposto ao agente contaminante. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO em parte.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e reviu a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia concedida administrativamente à autora, pois o recorrente não teria considerado as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, ao auxílio-alimentação, ao adicional de insalubridade e à Gratificação de Movimentação – Gmov. Deste modo, condenou o Distrito Federal a pagar à recorrida o valor de R$ 17.202,30 pelas respectivas diferenças. O recorrente aduz que os referidos benefícios possuem caráter eventual e indenizatório, razão pela qual não devem integrar a indenização pela licença-prêmio não gozada.
2. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúncia, pois esta já foi concedida admistrativamente. A controvérsia cinge-se na base de cálculo da indenização.
3. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
4. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação também compõe a remuneração do servidor e deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. Partes: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.
5. Igual raciocínio deve ser aplicado em relação à Gmov, diante do seu evidente caráter permanente, pois é paga pelo Distrito Federal enquanto o servidor permanece na ativa exercendo suas atribuições em região administrativa diversa de onde reside. Frise-se que a Lei Distrital 318/92, que instituiu a referida gratificação, disciplinou que para sua percepção basta que o servidor tenha domicílio em região administrativa diferente do seu local de trabalho, em manifesta política pública de incentivo aos profissionais de saúde para que laborem nas regiões mais distantes do Distrito Federal.
6. Deste modo, que não há que se reconhecer caráter propter laborem a tal verba, pois a lei não vedou o seu pagamento nos casos de afastamentos legais do servidor, nem o restringiu aos períodos em que o servidor está de fato exercendo o seu trabalho. Assim, deve a Gmov integrar a base de cálculo da licença-prêmio não gozada, já que seria paga ao servidor caso este tivesse gozado de tal benefício enquanto na ativa.
7. Entretanto, no que toca ao adicional de insalubridade, é de se ressaltar que se trata de verba de natureza transitória, já que o agente público, ainda que na ativa, só fará jus ao seu recebimento enquanto exposto ao elemento nocivo. Por tal razão, tal parcela não é paga ao servidor durante o gozo de licença-prêmio e, consequentemente, não deve ser considerada na base de cálculo de sua eventual conversão em pecúnia.
8. Precedentes: Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relatora: LEILA ARLANCH, , Revisora: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149. Partes: Eduardo Aires Coelho Marques versus Distrito Federal; Acórdão 1131081, 07079728120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Partes: Paulo Cesar Vieira Xavier versus Distrito Federal.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para decotar do valor da condenação a parcela referente ao adicional de insalubridade (R$ 1.901,60) e, consequentemente, minorar o montante condenatório para R$ 15.300,70, mantidos os demais termos. Isento de custas. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).